Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente/embargado contra decisão que atribui efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, que elenca três pressupostos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. De acordo com o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, os requisitos legais são cumulativos. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
3. Na hipótese, a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução. Se não constam na petição dos embargantes argumentos para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia e se a r. decisão recorrida não indica qualquer particularidade capaz de amparar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia da execução, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e provido.